Tribunal: TJBA
Processo: 8087660-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087660-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANO DE JESUS SENA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu provimento à apelação da consumidora, declarando a inexigibilidade de débitos e condenando o banco à repetição do indébito e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

A parte embargante alega omissão no julgado, sustentando que os juros de mora sobre a indenização deveriam incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), por se tratar de suposta responsabilidade contratual, e não do evento danoso.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, e se tal vício autoriza a integração do julgado ou a atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta integralmente a matéria, adotando expressamente a Súmula 54 do STJ sob a premissa de que a cobrança por contrato nulo configura ato ilícito, atraindo a responsabilidade extracontratual.

O descontentamento da parte com os parâmetros jurídicos adotados configura pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese.

4.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente fundamentada, ainda que para fins de prequestionamento, na ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 2. A fixação de juros de mora a partir do evento danoso em caso de declaração de nulidade contratual por ato ilícito reflete a aplicação da jurisprudência consolidada (Súmula 54/STJ), inexistindo vício de integração no julgado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8087660-38.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante
BANCO PAN S.A.
e como Embargado
MARIA CONCEICAO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, (datado e assinado eletronicamente).

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS
Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)